Tribunal: TJSP
Processo: 1047146-60.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A recorrente foi expressa em sua manifestação sobre os embargos de declaração anteriores, ao mencionar que "nos termos do pedido referente à obrigação de fazer, verifica-se que se encontra em consonância com o pedido inicial, razão pela qual a embargada não vê qualquer objeção, portanto, não se opõe ao pedido" -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A recorrente foi expressa em sua manifestação sobre os embargos de declaração anteriores, ao mencionar que "nos termos do pedido referente à obrigação de fazer, verifica-se que se encontra em consonância com o pedido inicial, razão pela qual a embargada não vê qualquer objeção, portanto, não se opõe ao pedido" - Demonstrado por laudo pericial que houve falha na execução da obra para a qual a embargante foi contratada - Identificou-se que a origem do problema foi a eliminação de uma fase de pintura protetora térmica pela recorrente - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.